Tribunal: TJDFT
Processo: 0709294-43.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709294-43.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) REPRESENTANTE LEGAL: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELANTE: ROSIMEIRE NOGUEIRA, ROSIMEIRE PEREIRA DA SILVA, ROSIMEIRY BRITO PEREIRA, ROSIMEIRE AMORIM VIEIRA DE SOUSA, ROSIMEYRE FAGUNDES DE OLIVEIRA, ROSIMIRO DE LIMA, ROSINA DE MORAES DAS CHAGAS, ROSINAIDE TORRES, ROSINEI DE SOUSA ATAIDE, ROSINEIDE BATISTA DO NASCIMENTO SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Pela sentença de ID48715772, determinada a exclusão dos exequentes ROSIMEIRE AMORIM VIEIRA DE SOUSA, ROSIMIRO DE LIMA e ROSINEIDE BATISTA DO NASCIMENTO SILVA. Assim, reautuem-se os autos, excluindo-se os nomes dos exequentes suprarreferidos. No ensejo, intimem-se os exequentes/apelantes remanescentes para regularizar a representação processual, haja vista as procurações de IDs 48715602-48715608 não outorgarem poderes à advogada subscritora da apelação, Dr.a MARIA ROSALI MARQUES BARROS, OAB/DF 20.443. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 26 de julho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora